Tribunal: TJMT
Processo: 0022054-21.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022054-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA - CPF: 049.049.861-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALIFER RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN PATRICK RODRIGUES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022054-21.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT
) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR O
ANIMUS
ASSOCIATIVO (LIAME SUBJETIVO E PERMANENTE) – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022054-21.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, para:

- CONDENAR NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA pela prática do delito tipificado pelo art. 33, §4º c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, sem as implicações da Lei 8.072/90, impondo-lhe às penas de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 191 (cento e noventa e um) dias multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal e,

- ABSOLVER NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA da imputação de infração ao art. 35 da Lei 11.340/06, na forma do art. 386, VII do CPP, bem como, do crime tipificado pelo art. 16 da Lei 10.826/03 e Decreto 9.785/2019, nos termos do art. 386, III do CPP, com base na ineficiência destacada no laudo pericial nº 2.3.2018.32930-01 (id. 1822929161).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença, pugnando pela condenação da apelada NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA também pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e o afastando da figura do tráfico privilegiado (id. 182929170).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso defensivo (id. 182929172).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 189403158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022054-21.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do crime de associação para o tráfico:

O Ministério Público almeja a condenação da apelada NICOLE GABRIELLE DUARTE SILVA pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/06), sob o argumento de que
“havia também uma associação entre a acusada e os adolescentes, à época, formada para a prática reiterada de tal delito”
.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A inicial narra o seguinte evento delitivo:

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 14 de maio de 2018, por volta das 15h50min, na residência particular localizada na Rua 222, Quadra 74, n.º 42, Bairro Tijucal, Setor II, nesta cidade, a denunciada Nicole Gabrielle Duarte Silva vendia e tinha em depósito 02 (duas) porções de maconha, com massa de 6,32 g (seis gramas e trinta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, pesando 14,13 g (quatorze gramas e treze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo pericial nº 0968/2018, fls. 31/32).

Nas mesmas circunstâncias acima, a denunciada envolveu na sua conduta delituosa os adolescentes Alifer Rodrigues da Conceição e Ryan Patrick Rodrigues de Moraes, associando-se com eles para a prática do narcotráfico. Na mesma data e local, ela possuía 02 (duas) munições, sendo uma calibre 9mm e outra 64.

Na data indicada, investigadores de polícia da DRE apuravam denúncia que informava acerca do exercício do tráfico de drogas em uma “Boca de fumo”, localizada na Rua 222, n° 42, bairro Tijucal, local em que residia André Nicolas Soares D’Avila, vulgo “Nik”, que fora preso em dezembro de 2017 por tráfico de drogas.

Durante o monitoramento no local, os policiais visualizaram o adolescente Alifer Rodrigues da Conceição entregando algo suspeito para Anderson Sulek, que, após sair da residência alvo da denúncia, foi abordado pelos policiais civis.

Desta forma, procedida a busca pessoal, foi localizado com Anderson 01 (uma) pequena porção de cocaína. Indagado informalmente pelos policiais, Anderson alegou ser usuário de drogas e afirmou que era cliente antigo daquela “boca de fumo” e que havia acabado de comprar drogas na residência de Nicolle Gabrielle Duarte Silva.

Relatou que ela utilizava de adolescentes para efetuar a venda do entorpecente em frente a sua residência.

Em razão disso, os investigadores solicitaram reforço policial e, diante do estado de flagrante delito, adentraram na residência, onde encontraram a denunciada Nicolle.

Foi realizada a busca no imóvel, que resultou na apreensão, sobre o guarda-roupa da denunciada, de substância semelhante àquela encontrada com o usuário de drogas Anderson, e porções de maconha espalhadas pela casa.

Na mesma ocasião, foram localizadas no imóvel 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) facas com resquícios de maconha, 01 (uma) caderneta de anotações de compradores de drogas e comprovantes de depósitos. Ainda, foi apreendido o valor de R$ 1.381,90 (mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), composto por notas trocadas e moedas, e também 02 (duas) munições intactas, sendo uma calibre 9mm e outra 64.

Conduzida à Central de Flagrantes, perante o Delegado de Polícia, a denunciada reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Os adolescentes Ryan Patrick e Alifer, como era de se esperar, chamaram para si a responsabilidade pelo fato ilícito.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos investigadores de polícia que realizaram a ocorrência, aliadas à diversidade da droga apreendida, aos materiais comumente utilizados para o comércio de drogas, o alto valor em dinheiro movimentado pelos indivíduos confirmam a mercancia ilícita exercida pelos indivíduos.

Além disso, as três balanças de precisão apreendidas, junto com anotações referentes a compradores de drogas, os comprovantes de depósitos cujos dados coincidem com os nomes constantes das anotações, comprovam habitualidade no comércio da substância entorpecente. Aliás, conforme circunstâncias, restou nítida a separação de tarefas e repartição de lucros entre a denunciada e os adolescentes, que, mesmo após a prisão de um dos responsáveis “boca de fumo”, mantiveram naquele local o comércio de drogas”
(
sic
do id. 182929013 – p. 10/13).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 334).

No caso dos autos, percebe-se que os requisitos para a configuração do crime não estão preenchidos, mormente porque não se têm descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

A testemunha ZANIL FERREIRA GOMES relatou que receberam informações via CIOSP sobre a comercialização de drogas no local da apreensão, e assim que chegaram na rua, identificaram que a residência pertencia a outro investigado da DRE, o suspeito “Nick”. Confirmou que na denúncia recebida foi citado o nome de Nicolle e dos outros menores. Esclareceu que iniciaram a campana, e após algum momento visualizaram um usuário adquirindo os ilícitos, e após abordagem o usuário confirmou as informações. Apuraram que Nicolle assumiu o tráfico no local após a prisão de “Nick”, e que era ela quem entregava os ilícitos aos adolescentes e administrava os recursos financeiros. Confirmou a apreensão de drogas, balanças de precisão com resquícios de entorpecente, facas, caderneta, entre outros. Detalhou que as embalagens dos entorpecentes encontrados no imóvel eram iguais à do entorpecente na posse do usuário. Relatou que na caderneta Nicolle registrava os pagamentos que devia a fornecedores, entre outras informações. Disse que a acusada estava no interior do imóvel, mas não observaram se ela estava dormindo. Indagado, disse que apuraram que os adolescentes realizavam a entrega dos entorpecentes e recolhiam dinheiro a pedido de Nicolle.

A testemunha ALIFER RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade dos ilícitos encontrados no imóvel, afirmando que era para consumo pessoal, e guardava no quarto de Nicole para esconder da avó, tendo afirmado que Nicolle não tinha conhecimento sobre a droga que armazenava no quarto.

A testemunha RYAN PATRICK RODRIGUES DE MORAIS relatou que ele e Alifer fumavam juntos, e às vezes guardava os entorpecentes no quarto de Nicolle, mas que ela não tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Portanto, não há provas o suficiente de que a apelada Nicole, ainda que praticasse o delito de tráfico de drogas, se associava aos menores de idade para juntos praticarem a traficância.

Em que pese os policiais, responsáveis pela busca na residência e prisão da apelada, declararem que localizaram 02 (duas) porções de maconha, com massa de 6,32 g (seis gramas e trinta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, pesando 14,13 g (quatorze gramas e treze centigramas), na residência de NICOLE e ter registro de denúncia que informava acerca do exercício do tráfico de drogas em uma “Boca de fumo”, localizada no endereço da apelada, a denúncia não traz a descrição pormenorizada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do modus operandi dos acusados ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação das condenadas.

Assim, impõe-se concluir que a prova dos autos se mostra incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo da apelada com os menores.

A propósito:

“(...) Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2.
Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe
(...)”
(AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Desta forma, o pedido de condenação da apelada pela prática do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024